Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-66.2024.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004802-66.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ISRAEL DOS REIS FROES - CPF: 606.301.113-75 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada com o objetivo de revisar cláusulas de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, sob alegações de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização diária, cobrança de comissão de permanência velada e ilegalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de limitação; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual; (iii) determinar a existência de cobrança de comissão de permanência velada; (iv) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; e (v) examinar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois, embora repita fundamentos da inicial, impugna de forma suficiente os pontos da sentença e demonstra inconformismo com a decisão recorrida.

4 - As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, sendo insuficiente, por si só, a fixação de juros superiores a 12% ao ano para caracterizar abusividade, a qual deve ser demonstrada em confronto com a taxa média de mercado.

5 - A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6 - A comissão de permanência somente é ilegal quando cobrada cumulativamente com outros encargos moratórios de mesma finalidade, inexistindo, no caso concreto, previsão contratual ou prova de cobrança dissimulada.

7 - A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, o que se verifica pela anotação do gravame de alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, documento oficial apto a comprovar o registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade sem prova de discrepância em relação à taxa média de mercado.

2 - É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

3 - A comissão de permanência somente é indevida quando cumulada com outros encargos moratórios, o que deve ser comprovado pelo devedor.

4 - A tarifa de registro de contrato é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, evidenciada pelo registro do gravame junto ao órgão competente.

Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ISRAEL DOS REIS FROES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1004802-66.2024.8.11.0045, ajuizada contra o
BANCO GM S.A.
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O autor/apelante, ajuizou a ação originária buscando a revisão de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, alegando, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização diária de juros, a cobrança de comissão de permanência "velada" e a ilegalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato.

O juízo a quo, em sentença, julgou os pedidos improcedentes, fundamentando sua decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 958, 1.061.530, entre outros), concluindo pela legalidade das cláusulas pactuadas e afirmando que a prestação de serviço referente à tarifa de registro de contrato foi devidamente comprovada nos autos.

Irresignado, o apelante Israel dos Reis Froes interpõe o presente recurso (id. 323678948),

sustentando que: (i) necessidade de revisão contratual à luz do CDC, boa-fé e dever de informação; (ii) abusividade de juros remuneratórios, com pretensão de limitação (inclusive evocando o patamar de 12% ao ano); (iii) discussão sobre capitalização (inclusive diária) e suposta ilicitude do método de amortização (Tabela Price); (iv) ilegalidade de tarifas (tarifa de cadastro, registro e outras), com pedido de devolução, inclusive em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único); (v) encargos moratórios e alegação de “comissão de permanência velada”.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (id. 323679851), o banco apelado argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, rebatendo todos os pontos do apelo e sustentando a plena legalidade do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, embora as razões recursais guardem semelhança com a petição inicial, é possível extrair delas a manifestação de inconformismo com a decisão recorrida e os pontos de fato e de direito que o apelante pretende ver reexaminados, o que é suficiente para o conhecimento do apelo.

Assim, rejeito a preliminar arguida, e passo ao mérito.

No mérito
, o Apelante questiona a
legalidade dos juros remuneratórios
e de sua capitalização.

Contudo, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser cabalmente demonstrada em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu nos autos (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Da mesma forma, a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (STJ, Súmula 539 e 541), como se verifica no contrato em tela.

Súmula 539 do STJ – "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
"

Súmula 541 do STJ – "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
."

No que se refere à alegação de existência de “comissão de permanência velada”
, razão não assiste ao recorrente.

A comissão de permanência, quando prevista, sofre limitações jurisprudenciais históricas, inclusive sob a ótica da Súmula 30/STJ.

Sem demonstração contábil concreta, e inexistindo documento mínimo que evidencie a cobrança cumulativa, a alegação fica no plano meramente retórico.

Assim, a ilegalidade somente se configura quando a comissão de permanência é exigida simultaneamente com outras verbas de mesma finalidade, hipótese que resultaria em duplicidade de cobrança pelo período de inadimplência.

No caso em exame, entretanto,
não há previsão contratual de comissão de permanência, tampouco indício de sua cobrança disfarçada sob outra rubrica
, mas apenas a incidência dos encargos moratórios ordinários, expressamente admitidos pela jurisprudência consolidada do STJ.

Diante desse cenário, afasta-se a tese de cobrança indevida ou dissimulada.

Igualmente sem razão o apelo
no que tange à Tarifa de Registro de Contrato
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), condicionou a validade da cobrança à efetiva prestação do serviço.

No caso concreto, a efetiva prestação do serviço de registro é incontroversa e está cabalmente demonstrada nos autos.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) (id. 323678911), juntado pelo próprio autor/apelante, contém, em seu campo de "Observações", a anotação expressa da "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA" em favor do banco apelado.

Este documento oficial, emitido pelo órgão de trânsito competente, é a prova inequívoca de que o gravame foi devidamente registrado, tornando o contrato de financiamento oponível a terceiros e cumprindo a finalidade essencial da despesa.

A existência da anotação no CRLV-e comprova, por si só, a prestação do serviço, tornando legítima a cobrança da respectiva tarifa.

Registre-se, que o STJ, no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), tratou do pré-gravame, estabelecendo parâmetros de validade conforme o período contratual e com ressalvas de controle de onerosidade.

Aqui, a insurgência do apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança abusiva em desacordo com tais balizas.

Portanto, a conclusão do juízo a quo pela legalidade da cobrança está correta e alinhada à tese firmada no Tema 958/STJ.

Destarte, não havendo ilegalidade a ser sanada, a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo na integra a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026